Tribunal: TJSP
Processo: 1000559-97.2025.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – Justiça gratuita – Indeferimento da inicial, ante a não apresentação dos documentos solicitados – Extinção do processo – Impossibilidade – Necessidade de análise do pedido de justiça gratuita, oportunizando-se o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, caso indeferida – Inteligência do art. 290, do CPC – Sentença anulada – Extinção afastada, com

Ementa:
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – Justiça gratuita – Indeferimento da inicial, ante a não apresentação dos documentos solicitados – Extinção do processo – Impossibilidade – Necessidade de análise do pedido de justiça gratuita, oportunizando-se o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, caso indeferida – Inteligência do art. 290, do CPC – Sentença anulada – Extinção afastada, com determinação de retorno dos autos à origem – Recurso provido, com determinação.